Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706260-02.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE VALDER OLIVEIRA BIZERRA, ERETUZA DE LIMA BIZERRA REPRESENTANTE LEGAL: ERETUZA DE LIMA BIZERRA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão de ID no 27732245. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intime-se o Embargado, JOSÉ VALDER OLIVEIRA BIZERRA, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília,18 de agosto de 2021 13:51:55. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator